Tribunal: TJDFT
Processo: 0711561-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A oposição de embargos de declaração em face de decisão somente se reveste de efeito interruptivo para a interposição do recurso cabível (artigo 1.026, caput, do Código de Processo Civil) quando os aclaratórios são conhecidos.

2. O recurso de embargos de declaração não conhecidos não interrompem o prazo para a interposição de recurso. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.